Tribunal: TJSP
Processo: 2322015-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Cuida-se de recurso contra decisão que rejeitou pedido de produção de prova oral. Primeiro, defere-se o processamento do recurso. A admissão do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória no momento da organização das provas é excepcional, quando demonstrado "periculum in

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Cuida-se de recurso contra decisão que rejeitou pedido de produção de prova oral. Primeiro, defere-se o processamento do recurso. A admissão do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória no momento da organização das provas é excepcional, quando demonstrado "periculum in mora" capaz de prejudicar o devido processo legal. E segundo, mantém-se a decisão impugnada. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Autora que impugnou contratação de cartão de crédito RMC. Cabe ao juízo de primeiro grau, como regra, indeferir as provas que entender pertinentes. A defesa do réu buscou justificar a necessidade do depoimento pessoal da autora. Os fatos questionados pelo banco réu podem ser comprovados por prova documental. É o réu que detém todas as informações acerca do perfil da autora e pode indicar quais foram as circunstâncias que se relacionam com a contratação por ela impugnada. Ademais, não é de se esperar que a autora altere a versão narrada em sua peça inicial.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.